Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. AUSENTAR-SE DOS LUGARES EM QUE DEVA PERMANECER. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA SOBRE A CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que manteve sanção disciplinar por suposta falta de natureza média, decorrente de alegada ausência de resposta aos chamados da fiscalização durante saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha técnica no sistema de comunicação do condomínio, alheia à vontade do apenado, configura ausência injustificada durante a saída temporária; (ii) estabelecer se a sanção disciplinar imposta pode ser mantida na ausência de provas de dolo ou culpa do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares é plenamente cabível, sobretudo quando deles ocasionam restrições de direitos, como a suspensão de benefícios na execução penal.
4. A simples ausência de resposta do apenado à equipe de fiscalização, desacompanhada de elementos que comprovem conduta dolosa ou culposa, não é suficiente para configurar falta disciplinar.
5. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam que a falha na comunicação com a equipe de fiscalização decorreu de circunstância técnica alheia à vontade do apenado, o que inviabilizou o atendimento aos chamados.
6. A imposição de sanção disciplinar exige a existência de prova clara e consistente da conduta infracional atribuída ao apenado, sendo insuficientes meras suposições ou indícios não corroborados por elementos concretos.
7. Diante da inexistência de prova segura e inequívoca da conduta infracional atribuída ao apenado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, o que afasta a sanção disciplinar imposta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; LEP, arts. 47, 48, 54; Código Penitenciário do DF, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048850, 0731214-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão 2017206, 0721193-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10.07.2025, DJe 12.07.2025.